Tribunal: TJPA
Processo: 0011135-77.2018.8.14.0045
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5567 - Latrocínio
Data de julgamento: 2023-10-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0011135-77.2018.8.14.0045

APELANTE: JONATAN DA SILVA GOMES, RAFAEL PEREIRA DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL –
ART. 157, §3º, II, C/C ART. 14, II, AMBOS DO CP – TENTATIVA DE LATROCÍNIO
– SENTENÇA CONDENATÓRIA –
ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – IMPROCEDÊNCIA.
Materialidade do fato e autoria delitiva evidenciadas pelo boletim de ocorrência policial, auto de exame de corpo de delito na vítima, auto de apreensão, auto de entrega, prontuários médicos e exames do ofendido, bem como pela prova oral coligida, mormente os depoimentos colhidos em juízo, inviabilizando, assim, o acolhimento da súplica absolutória. Precedentes jurisprudenciais. – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
– DECISÃO UNÂNIME.

RELATÓRIO

Tratam-se de recursos de APELAÇÃO interpostos por JONATAN DA SILVA GOMES (ID – 4262484) e RAFAEL PEREIRA DA SILVA (ID – 4262484),
inconformados com a sentença prolatada pelo MM. juízo da Vara Criminal da Comarca de Redenção (ID – 4262482),
que, pela prática delitiva prevista no art. 157, §3º, inciso II, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal Brasileiro, os condenou, respectivamente, às penas de 10 (dez) anos de reclusão e 80 (oitenta) dias-multa, e 14 (quatorze) anos de reclusão e 100 (cem) dias-multa, sendo as penas privativas de liberdade em regime inicial fechado e as penas pecuniárias à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato delituoso.

Nas razões recursais, ambas as defesas requerem tão somente a
absolvição por insuficiência de provas.

Em contrarrazões (ID – 4262485), o
dominus litis
pugna pelo conhecimento e improvimento do apelo, no que foi seguido, nesta Instância Superior (ID – 4262486), pelo 6º Procurador de Justiça Criminal, Dr. Marcos Antônio Ferreira das Neves, na condição de
custos legis
, vindo-me os autos conclusos.

É o relatório.

À revisão
, com sugestão de inclusão do feito na pauta de julgamentos do Plenário Virtual, ressaltando-se
às partes a possibilidade de realização de sustentação oral, em ambiente virtual, nos moldes
descritos na Resolução TJE/PA nº 22, de 30.11.2022,
não havendo nos autos situação excepcional que justifique a inclusão do feito em pauta de julgamento presencial, nos moldes do §3º do art. 140-A, do Regimento Interno desta Egrégia Corte de Justiça.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso.

Narra a denúncia (ID – 4262364) que, no dia 13/09/2018, por volta das 14h14m, no estabelecimento comercial “Lomazzi Consultoria e Metais Ltda.”, situado na Rua Ademar Guimarães, Setor Núcleo Urbano, Município de Redenção, os acusados, ora apelantes, agindo em unidade de desígnios, mediante grave ameaça e violência exercida com emprego de arma de fogo, subtraíram objetos pertencentes à vítima José Antônio Mazzardo, a qual reagiu tentando desarmar o recorrente RAFAEL, momento em que escorregou e o criminoso efetuou um disparo em direção a sua cabeça, vindo a desmaiar e só acordando em unidade hospitalar, onde recebeu atendimento médico.

Aduz que RAFAEL saiu do local e empreendeu fuga com seu comparsa, o recorrente JONATAN, que o aguardava do lado de fora, em uma motocicleta YAMAHA/T115, CRYPTON K, cor preta, placa NTC-2026.

Os apelantes foram denunciados e condenados nas sanções punitivas do art. 157, §3º, II, c/c art. 14, II, do CP, tendo sido interpostos recursos por ambas as defesas, os quais, comumente, objetivam apenas a absolvição por insuficiência de provas, que passo a analisar:

De antemão, entendo que são
improcedentes os pleitos defensivos
.

Materialidade e autoria delitiva evidenciadas através dos autos de prisão em flagrante (ID – 4262488), auto de exame de corpo de delito na vítima (ID – 4262489), auto de apreensão (ID – 4262491), auto de entrega (ID – 4262492), relatório de local do crime (IDs – 4262492 e 4262493), boletim de ocorrência policial (ID – 4262494), prontuários médicos e exames do ofendido (IDs – 4262473 a 4262479) e prova oral coligida.

Em juízo, a vítima JOSÉ ANTÔNIO MAZZARDO relatou que reconheceu os recorrentes como os autores do crime em comento, sendo que um deles ficou do lado de fora do estabelecimento comercial, enquanto o outro entrou na loja, passando-se por cliente, de onde subtraíram joias e dinheiro.

Em juízo, a testemunha GLEDSTON MARTINHO LOMAZZI, proprietário do estabelecimento comercial assaltado, declarou que, muito embora não tenha presenciado os fatos, esteve no local minutos antes, viu JONATAN sentado em uma moto em frente ao local e RAFAEL dentro do imóvel, aguardando ser atendido pelo ofendido.

Em sua oitiva judicial, o apelante JONATAN confessou ter dado carona ao outro acusado no dia dos fatos, pois este iria vender ouro, e que não sabia da real intenção dele. Já o apelante RAFAEL se manteve em silêncio.

A negativa de JONATAN não encontra suporte em qualquer elemento de prova colhido nos autos, mesmo porque ele deu fuga a RAFAEL, levando-o para sua casa, tanto com a arma utilizada na empreitada criminosa, como com a
res furtiva
.

Assim sendo, resta evidente a prática do delito do art. 157, §3º, II, c/c art. 14, II, do CP por parte dos recorrentes, haja vista que ambos foram até o local dos fatos praticar um crime de roubo, porém um deles, no caso RAFAEL, acabou lesionando a vítima com um tiro à queima roupa na cabeça, a qual não veio a óbito por circunstâncias alheias à vontade deles, daí porque não há que se falar em acolhimento da súplica absolutória.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CRIMINAL -
LATROCÍNIO TENTADO - CONDUTA TIPIFICADA NO ART. 157, § 3º, C/C ART. 14, II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL - MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS
- CONDENAÇÃO.

A hipótese de roubo consumado e de homicídio tentado, caso dos autos, resulta em tentativa de latrocínio
.
A figura típica do nominado latrocínio contenta-se com o dolo inicial do agente de subtrair a coisa alheia móvel, sendo que as lesões corporais ou morte decorrentes da violência empregada podem ser atribuídas ao agente a título de dolo ou culpa
. No caso de delito praticado sem a presença de testemunhas,
o depoimento da vítima, seguro e coerente, alcança especial relevo devendo ser admitido quando não for contrariado por outras evidências que levem à conclusão de que se equivocou ou agiu com má-fé
. Comprovadas a materialidade e a autoria delitivas, e inexistindo causas de exclusão da ilicitude ou da culpabilidade, deve o agente ser condenado pelo delito de latrocínio.”
(TJ/MG, APR 0109706-49.2000.8.13.0625, 1ª Câmara Criminal, Rel. Des. Edison Faial Leite, j. 08/06/2021) (grifo nosso)

“APELAÇÃO CRIMINAL –
Latrocínio tentado
e Corrupção de menores (
artigo 157, § 3º, inciso II, c.c. artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal
e artigo 244-B da Lei 8.069/90).
Sentença Condenatória
.
Materialidade e autoria delitiva sobejamente comprovadas. Credibilidade dos relatos da vítima e das testemunhas
. Desclassificação para o crime de roubo tentado. Impossibilidade. Bem reconhecido o animus occidendi. Condenação mantida. Dosimetria. Basilares fixadas no mínimo legal. Manutenção da fração de redução aplicada na terceira fase para o Latrocínio, em razão da tentativa, diante do iter criminis percorrido. Regime fechado mantido. Recurso não provido.”
(TJ/SP, APR 1503912-91.2021.8.26.0228, 8ª Câmara de Direito Criminal, Rel. Des. Freddy Lourenço Ruiz Costa, j. 26/05/2022) (grifo nosso)

Ato contínuo, malgrado os apelantes não terem se insurgido propriamente contra a dosimetria da pena, sabe-se que, em razão do efeito devolutivo amplo do recurso de apelação, cabe a apreciação de tal matéria por esta Egrégia Turma, de ofício, por ser a mesma de ordem pública.

Entretanto, analisando a dosimetria realizada pelo juízo
a quo
, tem-se que se mostram adequadas e proporcionais as penas aplicadas aos apelantes JONATAN e RAFAEL, respectivamente, em 10 (dez) anos de reclusão e 80 (oitenta) dias-multa, e 14 (quatorze) anos de reclusão e 100 (cem) dias-multa, sendo as penas corporais em regime inicial fechado, à luz do art. 33, §2º,
a
, do CP, e as penas pecuniárias à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato delituoso, não havendo qualquer reparo a ser feito na sentença condenatória sob tal aspecto.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

Belém, 31/10/2023